Tribunal: TJDFT
Processo: 0749787-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0749787-48.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a autora acerca da petição id 67580978. Após, conclusos. I. Brasília, 29/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator